Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de CARLOS ALBERTO VIEIRA, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, obteve resultado infrutífero. Ante a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, uma vez que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Nesse sentido, considerando o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, II, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder judiciário. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Retornem-se os autos ao arquivo provisório (decisão de ID 56453024). Intime-se.” Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em suma, que o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa de bens realizada justifica a busca de valores via sistema SISBAJUD. Como forma de contextualizar a demanda originária, registra que, apesar de todos os esforços visando à localização da parte executada, apenas logrou-se êxito na citação quando realizada por edital e que, após diversas tentativas infrutíferas de pesquisa de bens, os autos foram suspensos sob o patrocínio de outro patrono, ocorrendo, ainda, a substituição do polo ativo da execução pelo ora Agravante, que teve seu pedido de busca de valores pelo SISBAJUD indeferido, ao fundamento de que não houve prova da modificação na situação patrimonial do devedor que justificasse a concessão da medida requerida. Diante disso, pondera não ser possível provar a alteração na situação econômica do executado, uma vez que, após a liberação e utilização do crédito exequendo, o Agravado simplesmente desapareceu sem apresentar ao Agravante qualquer justificativa para a inadimplência. Em abono à pretensão, invoca entendimento jurisprudencial que autoriza a reiteração do pedido de pesquisa de bens e valores quando transcorrido mais de um ano desde a última diligência efetuada, não constituindo tal pedido abuso de direito, tampouco litigância de má-fé. Cita precedentes, ressaltando, por fim, que, diante do notório interesse do Agravante na realização da busca de bens que visa à satisfação de seu crédito, não se deve criar obstáculo à prestação jurisdicional para a prática do regular exercício de seu direito, pelo que deve ser modificada a decisão ora agravada. Alegando a presença dos requisitos da relevância na fundamentação apresentada e do evidente risco de lesão grave, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da decisão recorrida até o final pronunciamento deste Tribunal e, quanto ao mérito, seu provimento, a fim de que seja determinada a realização de busca de bens em nome do Agravado pelo sistema SISBAJUD, dando regular e célere andamento ao feito. Preparo regular acostado ao ID 43165434. É a suma dos fatos. De início, constatada, mediante a análise dos autos de origem, a ocorrência de sucessão processual em razão da cessão do crédito exequendo para a cessionária “FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II”, e uma vez manifestado, mediante a petição de fl. 368 do processo de origem, equívoco no peticionamento realizado por “IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.”, que não é parte nos autos, retifique a Secretaria o nome do Agravante para que passe a constar da autuação o nome de “FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II”. Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso dos autos, sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, embora vislumbre a probabilidade de provimento do recurso, sobretudo em vista do lapso temporal decorrido desde a última pesquisa de bens, realizada quando ainda vigente o antigo BACENJUD, e também em razão da nova funcionalidade de repetição programada das ordens de bloqueio implementada ao sistema SISBAJUD, não verifico o requisito da urgência que autorize o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida enquanto se espera o pronunciamento do Colegiado. Com efeito, o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do sistema SISBAJUD, para a localização de valores do devedor foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a existência de movimentação financeira recente do Agravado, a partir de depósitos e saques imediatos em contas bancárias de sua titularidade. Oportuno mencionar que houve alteração no polo ativo da execução, além da substituição de patronos, o que reforça o ônus processual do novo exequente de lançar mão dos meios extrajudiciais que lhe são disponíveis para a busca de bens do devedor, não sendo razoável que atribua ao Judiciário, de imediato e integralmente, tal encargo que lhe compete. Acresço que o encaminhamento dos autos ao arquivo se deu de forma provisória, e não definitiva, sendo certo que pode o Agravante, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu na execução, reestabelecer o curso do processo mediante a apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. Assim sendo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal, máxime porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Agravante caso a análise da questão seja feita somente na ocasião do julgamento do mérito recursal, com o devido aprofundamento da matéria. Diante destas considerações, INDEFIRO o pleito liminar suspensivo, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, até que haja a apreciação do mérito recursal pelo Colegiado, quando, então, a matéria poderá ser melhor avaliada. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 09 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator